Tribunal: TJES
Processo: 5004400-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004400-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO LOBO JUNGER e outros (2)

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GIUBERTI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VINCULAÇÃO A OBRIGAÇÃO DIVERSA. COMPENSAÇÃO. AVAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor de R$1.200.000,00, correspondente ao saldo remanescente da aquisição de imóvel, sob o fundamento de que a operação estaria vinculada à responsabilidade dos agravantes como avalistas de dívida de sociedade empresária (Agrofood Ltda.) perante instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), especificamente a probabilidade do direito, para autorizar o depósito judicial do saldo devedor da compra de imóvel, visando vinculá-lo a uma suposta compensação com dívida diversa (aval) assumida pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito, requisito indispensável nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O instrumento contratual que supostamente vincula a compra e venda à quitação de outras obrigações é dubitável e carece de força probatória como acordo bilateral quando não contém a assinatura da parte vendedora (agravados).

A compensação legal, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige que as partes sejam, reciprocamente, credora e devedora uma da outra.

É inviável a compensação quando as relações obrigacionais são distintas: (i) a compra do imóvel tem como devedora a pessoa jurídica (GAPI LTDA) e credores os vendedores; e (ii) o contrato bancário tem como devedora principal outra empresa (AGRO FOOD LTDA), credor o banco (SICOOB) e o agravante como avalista.

O benefício de ordem constitui instituto aplicável exclusivamente ao contrato de fiança (art. 828 do CC), não se estendendo ao aval.

O avalista constitui um responsável autônomo e solidário pela obrigação, não se aplicando a ele o benefício de ordem, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Alfredo Lobo Junger
,
Fábio Saadi Junger
e
GAPI Gestão e Administração Imobiliária Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação judicial ajuizada em desfavor de
Carlos Alberto Giuberti
e
Outros
, indeferiu o pedido liminar formulado pelos agravantes para autorizar o depósito judicial do valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), correspondente ao saldo remanescente da aquisição de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
a transação relativa à aquisição do imóvel (fazenda) está diretamente vinculada à dissolução da sociedade Agrofood Ltda., anteriormente composta pelos agravantes e pelos agravados, e à responsabilidade dos agravantes como avalistas de dívida contraída pela referida sociedade empresária junto ao Banco Sicoob;
(ii)
os agravados, após formalização da saída dos agravantes da sociedade, venderam os ativos da empresa e deixaram de quitar o débito perante o Banco Sicoob, apesar da negociação ter sido estruturada para compensar tais obrigações;
(iii)
o depósito judicial fundamenta-se na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa dos agravados e no direito de sub-rogação e benefício de ordem assegurados aos avalistas, nos termos dos artigos 304 e 828 do Código Civil;
(iv)
os documentos apresentados - especialmente o contrato de compra e venda e o contrato de empréstimo com o Sicoob - são aptos a comprovar o vínculo entre as obrigações e a legitimidade do pedido;
(v)
o indeferimento da liminar agrava a posição dos agravantes, que permanecem obrigados ao pagamento da dívida vinculada ao contrato de compra e venda enquanto os agravados se beneficiam da operação realizada, o que justifica a urgência na autorização do depósito judicial, como medida inibitória e de salvaguarda de seus direitos patrimoniais.

Por meio da decisão de ID 12945002, em uma análise perfunctória, entendi por deferir a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito judicial da quantia.

Após nova e aprofundada análise dos autos, agora com a devida angularização processual e a apresentação de contrarrazões e documentos pelos agravados,
entendo que não há razões para manter a conclusão exarada em sede liminar, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhida.
Explico.

Os elementos dos autos, examinados sob o crivo do contraditório, evidenciam que os agravantes não preenchem o pressuposto legal da probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Para melhor compreensão, narra a petição inicial da ação originária que Francisco Alfredo Lobo Junger e Fábio Saadi Junger, ora Agravantes, integraram o quadro societário da empresa Agrofood Ltda., ao lado dos Requeridos Carlos Alberto Giuberti e Glauber Giuberti Margon, ora Agravados, e que os primeiros, no período de participação societária, realizaram aporte de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), recursos destinados ao desenvolvimento de um viveiro de mudas de café conilon em Roraima.

Afirma-se ainda na causa de pedir que os mencionados recursos aportados pelos Agravantes foram “desviados” e indevidamente aplicados, e que, diante da má gestão da sociedade pelos Agravados, tabularam as partes um acordo, qual seja: os Agravantes se propuseram a adquirir uma fazenda de propriedade de Carlos Alberto Giuberti, pelo valor total de R$3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), abatendo-se o saldo de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), de sorte que o restante, o valor de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) seria pago de forma parcelada.

Os Agravantes alegam ainda que, para sua surpresa, a mencionada propriedade rural encontrava-se registrada em nome do Agravado Glauber Giuberti Margon, sobrinho do Agravado Carlos Alberto Giuberti, que se recusou a efetivar a operação pelo valor integral para evitar implicações fiscais, razão pela qual a compra e venda foi ao final pactuada no valor de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), relativo ao saldo decorrente da compensação de dívidas.

Ainda sobre o negócio em comento, os Agravantes afirmam terem realizado o pagamento de R$700.000,00 (setecentos mil reais) à vista, a ser utilizado para saldar dívidas da Agrofoods Ltda., enquanto que o restante - R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) - seria pago em quatro parcelas sucessivas de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2025.

Em linhas finais, acrecente-se que os Agravantes afirmam que os Agravados, de posse do valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais), não saldaram as dívidas da pessoa jurídica junto ao SICOOB, vinculado ao contrado no que figuram como avalistas, razão pela qual pretendem, por meio da ação judicial originária, obterem tutela autorizativa para depósito do valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Diante desse quadro, a decisão agravada indeferiu a medida liminar por constatar, acertadamente, que
a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência do alegado negócio jurídico complexo, destinado à compensação de valores
. Veja-se:

“
Inicialmente, verifico que a parte autora sustenta seu direito à concessão da tutela antecipada pretendida afirmando que, em razão da má gestão dos réus enquanto sócios administradores da AGROFOOD LTDA., foi proposta solução amigável para o encerramento da relação societária, por meio da aquisição de imóvel pertencente ao Sr. Glauber.

Contudo, o Sr. Carlos promoveu a venda de todos os ativos da empresa ré, deixando de pagar o empréstimo no qual os requerentes figuram como avalistas junto ao Banco SICOOB.

Todavia, em que pese todo o exposto,
verifico que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus inicial
- necessário à concessão da medida liminar pleiteada -
de comprovar que convencionou junto aos réus negócio jurídico com fincas à aquisição do imóvel objeto dos autos para compensação dos valores devidos pelos réus em relação ao encerramento da relação societária.

Isso se dá pelo fato de que a parte autora, em momento algum, juntou aos autos cópia de instrumento contratual apto a atestar o referido arranjo.

O contrato de compra e venda juntado nos autos (ID. 56515553) tão somente atesta a aquisição do imóvel pela autora GABI, representada por seus sócios administradores Fábio e Francisco, demais autores da demanda, sem ao menos especificar o teor dos pagamentos ora realizados na cláusula 4ª, de modo que não se constata, em análise perfunctória, que a compensação ora alegada e requerida encontra substrato fático.

Para além disso, nem mesmo há nos autos qualquer documento que confirme a existência da referida dívida junto ao Banco SICOOB, cuja suposta compensação possuiria o condão de extingui-la perante os autores.

Ademais, o suposto arranjo realizado entre as partes não se configura como apto à extinção da obrigação avalizada, uma vez que tratam-se de relações contratuais e jurídicas distintas, com obrigações atribuídas individualmente a cada uma das partes.

Portanto,
inexistindo nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar o direito à compensação requerida por parte dos autores,
bem como que esta, se consubstanciada pelo depósito judicial liminarmente requerido, não possuiria o condão de desobrigar os autores em relação à dívida avalizada - o que configura a
ausência de probabilidade do direito
-, resta prejudicada a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada.
” (grifos no original)

Conforme pontuou o magistrado de primeiro grau, "
o contrato de compra e venda juntado nos autos (ID. 56515553) tão somente atesta a aquisição do imóvel pela autora GABI, representada por seus sócios administradores Fábio e Francisco, demais autores da demanda, sem ao menos especificar o teor dos pagamentos ora realizados na cláusula 4ª, de modo que não se constata, em análise perfunctória, que a compensação ora alegada e requerida encontra substrato fático
".

De fato, a tese central dos recorrentes, de que a compra do imóvel estaria vinculada à quitação de outras obrigações, ampara-se fundamentalmente no "
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Transferência de Quotas
" (ID 12834276). Ocorre que tal documento, nesta fase de cognição sumária, não é suficientemente robusto para subsidiar a tese autoral, não contendo a assinatura dos vendedores/agravados, o que lhe retira a força probatória como acordo bilateral de vontades.
Com efeito, um instrumento assinado por apenas uma das partes não possui o condão de, por si só, criar obrigações para a contraparte.

Ademais, os fundamentos jurídicos invocados para sustentar o depósito judicial não são, neste momento de apreciação dos requisitos do art. 300 do CPC, suficientes para amparar a probabilidade do direito vindicado.

Naquilo que diz respeito à compensação
,
o art. 368 do Código Civil exige que as partes sejam, reciprocamente, credora e devedora uma da outra
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No caso, as relações obrigacionais são distintas e não recíprocas
:
(i)

na compra do imóvel
,
a devedora é a pessoa jurídica GAPI LTDA. e os credores são Glauber Margon e sua esposa ;
(ii)

no contrato bancário
, a devedora principal é a empresa AGRO FOOD LTDA, o credor é o SICOOB
– instituição financeira que sequer integra a presente lide
– e o Sr. Fábio Saadi Junger figura como
avalista
.
A ausência de identidade entre as partes nas duas obrigações obsta, juridicamente, a compensação legal.

No mesmo sentido,
a invocação do benefício de ordem, previsto no artigo 828 do Código Civil, ainda que para fins de aplicação subsidiária, revela-se, nesta fase de apreciação sumária, inadequado ao desfecho pretendido, pois se trata de instituto aplicável à fiança e não ao aval
, esta última sendo a garantia efetivamente prestada no contrato bancário (ID 12834275), instituto jurídico distinto e ao qual não se estende o referido benefício.

Imperioso registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
ao avalista não se aplica o benefício de ordem, dada a natureza autônoma e solidária de sua obrigação
.

Nesse diapasão, a orientação sufragada pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2. O conteúdo normativo dos artigos 85 do CPC/15 não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, tampouco foram apresentados embargos de declaração pelo insurgente a fim de sanar omissão ou prequestionar a matéria, atraindo o teor das Súmulas 282 e 356 do STF à hipótese. 3. Para revisar as conclusões do órgão julgador acerca da existência de título executivo líquido, certo e exigível, como pretende o recorrente, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipara à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário.
Precedentes. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2027935 DF 2022/0291753-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Em face do exposto, não há razões para alterar o entendimento alcançado na decisão hostilizada, uma vez que os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade de seu direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, revogando a decisão ID 12945002, que havia deferido o pleito liminar recursal, razão pela qual fica autorizado, desde logo, o levantamento pelos Agravantes do valor depositado judicialmente, cujo pedido deverá ser direcionado ao Juízo
a quo
. Julgo
PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)